Tribunal: CARF
Processo: 10183.906158/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.906158/2012-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.537 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Assunto
PIS
Recorrente
FAZENDA PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade administrativa intime a Recorrente para
apresentar os arquivos digitais no leiaute do ADE no 15/2001 e outros documentos que a
fiscalização entender necessários, bem como, franqueando ao Contribuinte a apresentação de
documentos que considerar indispensáveis para demonstrar a legitimidade de sua apuração,
efetivando a análise das contribuições e do direito creditório, independentemente da
apresentação do ADE no 25/2010.Vencidos os Conselheiros Marcelo Costa Marques d’Oliveira,
Ari Vendramini e Marco Antonio Marinho Nunes, que votavam por converter o presente
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora verifique se os arquivos entregues em
mídia digital realmente continham todas as informações requeridas e foram formatados de
acordo com o estipulado pela IN SRF no 86/01 e ADE COFIS no 15/01 e confirme então que
foram recusados exclusivamente pelo fato de não terem contemplado as alterações promovidas
pelo ADE COFIS no 25/10. Ao fim do trabalho, deve ser emitido relatório conclusivo e aberto
prazo de sessenta dias para manifestação. Em seguida, os autos devem retornar conclusos para
julgamento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Salvador Cândido Brandão
Junior.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Substituta
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
(assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente Substituta).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.906158/2012-90
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.906158/2012-90

“Trata o presente processo de análise do direito creditório do Pedido de
Ressarcimento constante do PER/DCOMP 36498.33424.200509.1.1.08-1566, no valor de
R$ 27.814,20, referente ao crédito do Programa de Integração Social – PIS Não-
Cumulativa - Exportação do 1o Trimestre do ano-calendário 2005.
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório Eletrônico, em 03/01/2013, indeferindo o pedido de restituição/ressarcimento,
pelo motivo de que não foi possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o
contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução
Normativa SRF n. 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
Diante disto, não homologada a compensação declarada no(s) PER/DCOMP
02554.37018.260809.1.7.08-5900, 38721.32584.260809.1.7.08-3881, e indeferido o
pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado
no
PER/DCOMP
36498.33424.200509.1.1.08-1566.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, arguindo que apresentou tempestivamente os arquivos magnéticos, com
todas as informações solicitadas, por meio de mídia CD, na repartição competente.
Observa que foi intimada a transmitir eletronicamente informações fiscais previstas
na IN SRF no 86/2001, de acordo com as orientações contidas no anexo único do ADE
COFIS no. 15/2001 já com as alterações veiculadas pelo ADE COFIS no. 25/2010.
Ocorre que tais informações fiscais foram registradas pela contabilidade de acordo
com o ADE COFIS no. 15/2001, vigente à época da apuração do crédito, e não de acordo
com o formato exigido pelo ADE COFIS no. 25/2010, sendo que algumas informações
fiscais exigidas a partir de 2010 não eram exigidas à época da apuração dos créditos ora
controvertidos.
Diante da incompatibilidade entre as exigências constantes em cada ato normativo,
o sistema da Receita Federal (Receitanet) não aceitou a transmissão eletrônica das
respectivas informações fiscais da impugnante.
Entende que a exigência fiscal da apresentação dos arquivos digitais com as
alterações introduzidas pelo ADE Cofis no25/2010, para períodos anteriores a sua
vigência, é ilegal, por impor efeito retroativo a uma norma tributária, que vai de encontro
ao disposto no artigo 150, III, “a”, da Constituição Federal, e artigos 100 e 105 do Código
tributário Nacional (CTN).
É regra geral no sistema constitucional brasileiro a eficácia prospectiva. A eficácia
retroativa de qualquer tipo de ato normativo é sempre excepcional, jamais se presume e
deve necessariamente provir de disposição legal expressa. Isso vale tanto para atos
editados pelo Legislativo quanto para aqueles expedidos pelas autoridades
administrativas. Cita nesse sentido jurisprudência do CARF.
Não é outro o entendimento do Judiciário em relação à irretroativídade de
obrigações acessórias. A posição consolidada das Cortes Federais é de que uma norma
não pode retroagir para abarcar a obrigação acessória a fim de criar novas exigências em
relação a fatos pretéritos. Cita nesse sentido jurispudência judicial.
Em virtude de o princípio da irretroatividade abarcar, de igual forma, obrigações
acessórias e atos normativos editados por autoridades administrativas, não pode o
contribuinte ser obrigado, pelo ADE COFIS no 25/2010, a converter todas as demais
informações já colhidas para o formato exigido pela nova instrução.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.906158/2012-90

Mesmo que não tenha apresentado suas informações fiscais nos termos do ADE
COFIS no 25/2010, ainda assim apresentou tempestivamente à autoridade fiscal todos os
dados necessários à análise do seu pedido de ressarcimento.
Observa que durante os quase dez anos de vigência do ADE COFIS no 15/2001, os
dados fiscais apresentados eram suficientes para que a autoridade fiscal analisasse os
créditos em questão. Isso quer dizer que, se o Fisco aceitava o recebimento das
informações fiscais conforme o formato estipulado pelo ato normativo anterior, possuía
plenas condições de analisar os dados fornecidos para, finalmente, deferir ou não a
requisição do contribuinte.
Nesse sentido cita julgado do E. Segunda Câmara do CARF, que entendeu pela não
caracterização do descumprimento do dever de apresentação de informações em formato
diverso do estabelecido pela Secretaria da Receita Federal. A sanção pecuniária aplicada
em primeira instância foi reduzida por entenderem os i. conselheiros que a apresentação
de informações fiscais em formato diverso do exigido não é o mesmo que a sua não
apresentação.
É evidente, conforme já demonstrado, que a prestação de informações foi
suficiente e se deu de forma completa. Os dados contábeis apresentados cumpriram com a
finalidade para a qual foram elaborados.
Dessa sorte, a indiferença da autoridade fiscal na análise do material entregue não
se justifica (i) pela completude das informações da empresa, que comprovadamente já se
prestaram à finalidade de respaldar pedidos de ressarcimento de créditos e (ii) pela
capacidade técnica disponível à Receita Federal no exame de dados em formato
estipulado pelo ADE COFIS no.15/2001, ato normativo que à época regulava sua
atividade nesse campo.
Ante todo o exposto, requer que seja recebida a presente Manifestação de
Inconformidade, a fim de que seja reformado o despacho decisório proferido, para o
efeito de ser reconhecido o direito creditório pretendido e homologada a compensação
efetuada.”
Em 27/06/19, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e o
acórdão foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
NÃO
COMPROVA. ARQUIVOS DIGITAIS E SISTEMAS. FORNECIMENTO.
Acórdão sem ementa, conforme arto 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente, repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.906158/2012-90

Trata-se do Despacho Decisório (fl. 16) que indeferiu o Pedido de Ressarcimento
(PER) de créditos de PIS do 1o trimestre de 2005 e não homologou as Declarações de
Compensação (DCOMP) vinculadas, em razão de o contribuinte não ter apresentado os
“arquivos digitais previstos na IN SRF no 86/01, em estrita observância do ADE COFIS no
15/01”.
Em ambas as defesas, a recorrente alega que foi intimada (“Termo de Intimação”,
fl. 46) a apresentar os arquivos digitais, no formato previsto no ADE COFIS no 25/10, que
alterou o ADE COFIS no 15/01.
Que este último ato normativo trouxe novas exigências e não estava em vigor no
1o trimestre de 2005, porém somente a partir de 09/06/10. Por este motivo, as informações
contábeis e fiscais daquele período foram produzidas nos termos do ADE COFIS no 15/01.
Que o prazo dado pela fiscalização não era suficiente para implementar todas as
alterações no sistema de processamento de dados que seriam necessárias para adaptar seus
arquivos magnéticos ao exigido pelo ADE COFIS no 25/10. Por isto, transmitiu os arquivos
digitais no layout original (ADE COFIS no 15/01). Contudo, o sistema da RFB não aceitou (nas
fls. 48 e 49, cópias das telas do computador geradas no momento em que foram os arquivos
foram recusados).
Que não lhe restou alternativa que não a de entregar os arquivos em mídia digital
“CD” (na fl. 51, cópia da petição). Não obstante não se apresentarem no formato do ADE COFIS
no 25/10, todas as informações contábeis e fiscais solicitadas foram providas e dentro do prazo
estipulado.
Que viola o Princípio Constitucional da Irretroatividade das Leis, insculpido na
alínea “a” do inciso III do artigos 150 da CF/88. No mesmo sentido, há o art. 105 do CTN. E os
artigos 100 c/c inciso I do 103, que incluem os atos normativos no rol das normas
complementares das leis e dispõem que vigoram a partir da publicação.
Que a eficácia prospectiva das leis é a regra geral e a retroativa somente em casos
excepcionais, que jamais podem ser presumidos, porém derivados de previsão expressa.
Que exigir que o contribuinte refaça sua escrita, com base em norma editada cinco
anos após a ocorrência dos fatos geradores, fere o inciso XXXVI do art. 5o da CF/88 – “a lei não
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”.
Que o Acórdão no 203-12.812, de 08/04/08, vedou que dispositivo de instrução
normativa retroagisse para restringir direito do contribuinte.
Que não discute o dever de o Fisco auditar os créditos, ainda que referentes a
períodos cujo eventual lançamento já teria sido alcançado pela decadência. O que de fato
contesta é ter sido instado a refazer a escrita, elaborada de acordo com o ato normativo que à
época vigorava, e no exíguo prazo de vinte dias.
E que o fornecimento de informações em layout diverso não pode ser equiparado
a não fornecimento e que não há dúvidas de que a RFB detém o recursos tecnológicos para
revisar suas informações contábeis e fiscais elaboradas conforme ADE COFIS no 15/01.
A DRJ ratificou o procedimento fiscal.
Ao exame dos autos.
De plano, consigno que trago proposta para conversão do julgamento em
diligência.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.906158/2012-90

Não obstante, para encaminhar o presente voto, faz-se necessária breve
abordagem da matéria atinente à aplicação do ADE COFIS no 25/10 aos arquivos contábeis e
fiscais digitais do ano de 2005.
Na sessão do dia 21/05/19, a controvérsia já foi apreciada por esta turma, quando
foi editada a Resolução no 3301-001.096. Por maioria de votos, decidiu converter o julgamento
em diligência, nos seguintes termos:
“Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do
recurso em dilig ncia Unidade de Origem para que a autoridade administrativa intime
Recorrente para apresentar os arquivos digitais no leiaute do ADE n 15/ 001 e outros
documentos que a fiscalização entender necessários, bem como, franqueando ao
Contribuinte a apresentação de documentos que considerar indispensáveis para
demonstrar a legitimidade de sua apuração, efetivando a análise das contribuições e do
direito creditório, independentemente da apresentação do ADE no 25/2010. Vencido o
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, que votou pela nulidade do despacho
decisório.” (g.n.)
À época, apresentei voto dissidente, porque entendia que dava causa à nulidade,
por vício material, o ato administrativo que subsumia uma situação fática (apresentação de
arquivo digital) a uma legislação (ADE COFIS no 25/10) que não vigorava na data da sua
ocorrência.
Os atos normativos, tais como o ADE COFINS no 25/10, foram abarcados pela
expressão “legislação tributária” e constituem normas complementares das leis. Assim, devem
conformar-se com o Princípio Constitucional Tributário da Irretroatividade das Leis e também
com o mandamento que estabelece que entram em vigor na data de sua publicação.
CF/88
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(. . .)
III - cobrar tributos:
em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver
instituído ou aumentado;
(. . .)”
CTN
“Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
(. . .)
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(. . .)
Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:
I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data da sua
publicação;
(. . .)
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.906158/2012-90

Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.”
Importante consignar que a lei tributária pode retroagir, porém em determinados
casos, entre os quais o presente não se enquadra:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”
Então, fundado no art. 142 do CTN e inciso I do caput e § 1o do art. 50 da Lei no
9.784/99, concluí que o despacho decisório de que cuidava aquele processo era nulo, pois eivado
de vício material.
Lei no 9.784/99
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
(. . .)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.” (g.n.)
CTN
“Art. 14 . Compete privativamente autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Meu posicionamento acerca da matéria não se alterou. Entretanto, ao mesmo por
ora, não posso aplicá-lo a esta demanda.
Para que se possa concluir quanto à nulidade, pelos motivos acima expostos, há
que se converter o presente julgamento em diligência, para que a unidade preparadora verifique
se os arquivos entregues em mídia digital realmente continham todas as informações requeridas e
foram formatados de acordo com o estipulado pela IN SRF no 86/01 e ADE COFIS no 15/01 e
confirme então que foram recusados exclusivamente pelo fato de não terem contemplado as
alterações promovidas pelo ADE COFIS no 25/10.
Ao fim do trabalho, deve ser emitido relatório conclusivo e aberto prazo de
sessenta dias para manifestação. Em seguida, os autos devem retornar conclusos para
julgamento.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.906158/2012-90

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Voto Vencedor
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Redator designado.
Peço vênia para divergir do sempre respeitado e estimado relator.
Como bem relatado, a fiscalização indeferiu o Pedido de Ressarcimento de
créditos de PIS do 1o trimestre de 2005 e não homologou as Declarações de Compensação
vinculadas, em razão de o contribuinte não ter apresentado os arquivos digitais de sua apuração
no formato previsto no ADE COFIS no 25/2010, que alterou o ADE COFIS no 15/2001.
A Recorrente afirmou que este último ato normativo trouxe novas exigências no
preenchimento do arquivo, diante do novo layout, as quais não existiam no período de apuração
em referência. A Recorrente informa que possuía arquivo digital com as informações contábeis e
fiscais daquele período, porém, produzidas nos termos do ADE COFIS no 15/2001.
A Recorrente afirmou, ainda, que o prazo dado pela fiscalização não era suficiente
para implementar todas as alterações no sistema de processamento de dados que seriam
necessárias para adaptar seus arquivos magnéticos ao exigido pelo ADE COFIS no 25/2010. Por
isto, transmitiu os arquivos digitais no layout original estabelecido pelo ADE COFIS no 15/2001,
contudo, rejeitados pelo sistema da RFB.
Entendo que a fiscalização não poderia rejeitar os arquivos que continha todas as
informações contábeis e fiscais do período, sob o fundamento de que existe um novo modelo de
arquivo digital. Deveria, assim, ter analisado as informações prestadas e, se for o caso, rejeitar ou
aceitar os créditos pela análise das contas, e não porque não está num ou noutro formato.
Veja, não se nega a natureza de estado de sujeição a que o contribuinte se submete
ao Poder de Polícia da Administração Pública. As obrigações acessórias não representam,
propriamente, um vínculo obrigacional, o qual se extingue com o cumprimento da obrigação. Em
relações de sujeição, como as de fiscalização, o cumprimento de um determinada “obrigação”,
ou dever instrumental, não afasta o poder da Administração Pública em realizar novas
investigações, pedir novos documentos ou preencher novos formulários, mesmo que inexistentes
na época do fato gerador.
Assim, não há obstáculos constitucionais ou legais para que a fiscalização
implemente novos métodos de apuração e de fiscalização, mesmo que para fatos anteriores à
vigência da nova exigência instrumental. É o que diz o artigo 144, § 1o do CTN.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. (grifos)
Destaquei a palavra “novos” porque isso não significa que os documentos
“velhos” podem ser rejeitados ou ignorados pela fiscalização. Com isso, uma ressalva deve ser
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.906158/2012-90

posta. As denominadas obrigações acessórias são instituídas para instruir a Administração
Pública no interesse da fiscalização e arrecadação tributária, nos termos do artigo 113 do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. (grifei)
Com efeito, isso não implica na conclusão de que o Fisco pode alterar as
obrigações acessórias e rejeitar, como inválidas, obrigações acessórias que na época do fato
gerador eram suficientes e capazes de prestar as informações ao Fisco.
Melhor dizendo, se na época do fato gerador havia um determinado quadro de
obrigações acessórias, como os arquivos digitais no layout estabelecido pelo ADE COFIS no
15/2001, a qual continha as informações contábeis e fiscais do período de apuração de sua
vigência, é preciso considerar que essas informações se prestam para informar o Fisco,
satisfazendo os interesses da fiscalização e da arrecadação em qualquer época, seja quando do
fato gerador, seja no futuro, mesmo quando a obrigação acessória não exista mais.
Deve-se observar a finalidade das obrigações acessórias, para o que se prestam,
qual seja, informar o Fisco. Escapa da razoabilidade exigir novas obrigações acessórias, para
munir o Fisco de informações, e rejeitar obrigações acessórias antigas, as quais também são
capazes de prestar a mesma informação. Assim, negar a entrega de obrigações acessórias que
existiam na época do fato gerador, as quais também são capazes de munir o Fisco de
informações, representa ofensa ao próprio artigo 113, § 2o do CTN.
A Administração Pública poderia ter auditado os créditos pelo arquivo digital no
formato antigo, poderia ter auditado com a análise da escrita contábil, da escrita fiscal, notas
fiscais, livros de registro de entrada, enfim, uma infinidade de obrigações acessórias a que está
submetido o contribuinte. Rejeitar a análise dos créditos tão somente porque não entregou uma
obrigação acessória nova, num arquivo digital conforme layout previsto no ADE no 25/2010,
escapa qualquer senso de razoabilidade.
Desta feita, a exemplo do entendimento que esta turma adotou na Resolução no
3301-001.096, entendo que a fiscalização não poderia ter recusado o arquivo digital no formato
do ADE no 15/2001, ao contrário, tinha o dever de analisar tais informações. A impossibilidade
de entrega da obrigação no formato do ADE no 25/2010 poderia ser alvo de sanção ou penalidade
descumprimento de intimação, mas em hipótese alguma habilitaria a fiscalização a rejeitar todo o
arcabouço de livros contábeis, fiscais, notas fiscais e arquivos digitais no formato ADE no
15/2001 que a Recorrente se disponibilizou a entregar.
Frise-se, se as obrigações acessórias do passado serviram para munir o Fisco de
informações, também servem no presente, devendo ser auditadas.
Com isto posto, voto no sentido de converter o julgamento em diligencia
Unidade de Origem para que a autoridade administrativa intime à Recorrente para apresentar os
arquivos digitais no layout do ADE no 15/2001 e outros documentos que a fiscalização entender
necessários, bem como, franqueando ao Contribuinte a apresentação de documentos que
considerar indispensáveis para demonstrar a legitimidade de sua apuração, efetivando a análise
das contribuições e do direito creditório, independentemente da apresentação do ADE no
25/2010.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.906158/2012-90

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital